Tribunal: STF
Processo: ARE 838898
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA. ENSINO FUNDAMENTAL. COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO FUNDAMENTAL. SELEÇÃO PARA INGRESSO NO COLÉGIO DA PMPE. ANO LETIVO DE 2009. PRETENSÃO RECURSAL PREJUDICADA PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    5. Embargos de declaração REJEITADOS.